Tribunal: TJPA
Processo: 0817039-10.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817039-10.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DOMINGOS SOUZA DE CARVALHO

AGRAVADO: MARIVANDA SA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
Direito Processual Civil. Agravo Interno. Deserção. Ausência de comprovação do preparo recursal em dobro. Recurso não conhecido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto por DOMINGOS DE SOUZA CARVALHO contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e concedeu tutela provisória de urgência em favor da parte agravada.

2.

O recorrente alegou ausência de provas concretas da posse da agravada, contradição na fundamentação da decisão monocrática, possibilidade de lide temerária, irregularidade na concessão da tutela de urgência, violação ao princípio da segurança jurídica e necessidade de aplicação da teoria objetiva da posse.

3.

Após a interposição do recurso, constatou-se a ausência de pagamento do preparo recursal, sendo determinada a intimação da parte para complementação em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC. O recorrente apresentou apenas o boleto e o relatório de conta, sem o comprovante de pagamento autenticado.

II. Questão em discussão

4. Discute-se a admissibilidade do Agravo Interno diante da ausência de comprovação do preparo recursal em dobro, conforme exigência legal.
5. Também se analisa a possibilidade de reconhecimento da deserção, dada a inércia da parte recorrente em apresentar a documentação completa para demonstrar o pagamento.

III. Razões de decidir

6. O juízo de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública e deve ser analisado a qualquer tempo, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

7. Nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, o recorrente deve comprovar o pagamento do preparo recursal em dobro quando intimado, sob pena de deserção.

8.
A legislação estadual exige a apresentação simultânea do boleto bancário, do relatório de conta e do comprovante de pagamento autenticado
para a comprovação do recolhimento das custas processuais, o que não foi observado pelo agravante.

9. Precedentes dos Tribunais pátrios consolidam o entendimento de que a ausência de qualquer um desses documentos inviabiliza o conhecimento do recurso.
10. Diante da ausência de comprovação do preparo recursal dentro do prazo concedido, impõe-se o reconhecimento da deserção e a consequente inadmissibilidade do recurso.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso não conhecido, ante a deserção, nos termos do art. 932, III, e art. 1.007, § 4º, do CPC.

Tese de julgamento:
“Para fins de admissibilidade recursal, a comprovação do preparo deve ser feita mediante a juntada do boleto bancário, do relatório de conta do processo e do comprovante de pagamento autenticado. A ausência de qualquer desses documentos implica o não conhecimento do recurso por deserção.”

Legislação relevante citada:
CPC, arts. 932, III, e 1.007, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AgInt no REsp 1.834.016/RS, Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 25.05.2021.

·

TJ-SP, AGT 0047857-82.2000.8.26.0506, Rel. Rogério Murillo Pereira Cimino, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 23.08.2022.

·

TJ-PR, 0048464-68.2022.8.16.0000, Rel. Mario Luiz Ramidoff, 17ª Câmara Cível, j. 02.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817039-10.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DOMINGOS SOUZA DE CARVALHO

AGRAVADA: MARIVANDA SA CARVALHO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
DOMINGOS DE SOUZA CARVALHO
contra decisão monocrática de minha lavra, que manteve a concessão de
liminar de reintegração de posse
em favor de
MARIVANDA SÁ CARVALHO
, determinada pelo Juízo da Vara Única de Afuá/PA nos autos da ação de reintegração de posse nº 0800494-53.2023.8.14.0002.

DOMINGOS SOUZA DE CARVALHO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por em face da decisão prolatada pelo douto Juízo de Direito da Vara única de Afuá, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar
ajuizada MARIVANDA SA CARVALHO
, a qual deferiu o pedido antecipatório.

Transcrevo excerto da decisão objurgada (
ID Num. 99696421
, dos autos de origem – nº 0800494-53.2023.8.14.0002):

(...) Ante o exposto, DEFIRO a liminar, com esteio nos artigos 562 e 300, CPC, para DETERMINAR que seja expedido o mandado de reintegração de posse do imóvel “Ilha de Teles, em frente à Ilha do Pará, Afuá/PA”, em favor de MARIVANDA SÁ CARVALHO.

O Oficial de Justiça deve usar prioritariamente a negociação como forma de desocupação voluntária, contudo, DEFIRO a utilização da força policial necessária e moderada e o arrombamento do imóvel em ultima ratio.

Na hipótese supra, o Oficial de Justiça deve estabelecer uma data e comunicar à Polícia Militar, que deverá providenciar as diligências necessárias com antecedência e fornecer, no mínimo, 02 (dois) policiais militares para acompanhar o servidor judicial na respectiva data.

EXPEÇA-SE o competente mandado, atentando-se o Oficial de Justiça de que cientifique a parte requerida ou eventuais ocupantes do imóvel que deverão desocupá-lo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitado ao valor de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, a ser revertido em favor da parte autora.

CERTIFIQUE-SE o cumprimento dos prazos e RETORNEM-ME os autos conclusos.

SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO.

Afuá (PA), data registrada no sistema.

Assinado Eletronicamente -

ERICK COSTA FIGUEIRA

Juiz de Direito Titular da Comarca de Afuá

Inconformado o requerido interpôs o presente agravo (
ID Num. 16704114
), defende a reforma de decisão combatida, sob o argumento de que a área em questão não é a mesma que a agravante ocupa.

Relata que a decisão foi genérica, pois existem diversos domingos na região que envolve o litígio.

Assevera que a Agravada aduz que é possuidora do imóvel rural desde 1980, localizado na Ilha do Teles e que o Agravante demonstra que é possuidor do seu imóvel rural desde 2019, localizado na mesma Ilha.

A Agravada aduz que adquiriu o imóvel rural de seu ex-marido “falecido”. Já o agravante demonstra que seu imóvel rural, já foi de outros possuidores, conforme documentos.

Relata ainda que a parte autora alegou que sofreu esbulho há cerca de 2 (dois) anos e que o requerido/agravante possui o seu imóvel rural há 04 (quatro) anos.

Sustenta que nunca recebeu nenhuma visita em seu imóvel, que demonstrasse que o imóvel possuía a terceira pessoa.

Assevera que a posse já é considerada velha não podendo o juiz conceder liminar de reintegração.

Pugna ao final pelo deferimento do efeito suspensivo ao recurso e no mérito seu provimento.

Juntou documentos.

Contrarrazões apresentadas no id 17909660, na qual a agravada relata que há cerca de 02 (dois) anos, os réus invadiram o local e incendiaram a residência da requerente, ameaçando-a de morte e se apossando de seu terreno, adquirido com muita dificuldade por ela e seu marido (já falecido) e que passou a residir com as filhas.

Assevera que o recibo de compra e venda do imóvel juntado pelo agravante não comprova a propriedade do imóvel em questão e que o CAR juntado por ela, antecede o CAR juntado pelo agravado.

Ao final pugna pela manutenção da decisão.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR. DECISÃO QUE DEFERIU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE ÁREA DIFERENTE. JUNTADA DO CAR SEM AS COORDENADAS GEOGRÁFICAS PARA COMPROVAR QUE SE TRATA DE IMÓVEL DIFERENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES. POSSE VELHA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

DOMINGOS SOUZA DE CARVALHO opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Id. 18737715) aduzindo que a decisão monocrática apresenta obscuridade quanto à ausência de qualificação do Agravante na petição inicial.

Alega que, não houve apreciação do argumento do agravante, quanto a ausência de qualificação na petição inicial, conforme art. 319, inc. II, do CPC.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a individualização e qualificação das partes na petição inicial é essencial para o prosseguimento da ação, conforme o art. 319 do Novo Código de Processo Civil, que prevê a necessidade de informar o nome, prenome, estado civil, profissão, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, endereço eletrônico, domicílio e residência de cada parte.

Por fim, requer que seja restabelecida a decisão de ID 16721871, que concedeu efeito suspensivo ao recurso.

Ao final, solicita que seja sanada a obscuridade apontada acima.

Sem contrarrazões.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. QUALIFICAÇÃO DAS PARTES. OMISSÃO SANADA.

1. Trata-se de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento, interpostos por Domingos Souza de Carvalho, visando esclarecer obscuridade e eliminar contradição na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

2. A decisão monocrática apresenta omissão quanto à ausência de qualificação do agravante na petição inicial, conforme disposto no art. 319, inc. II, do CPC. A individualização e qualificação das partes na petição inicial são essenciais para o prosseguimento da ação.

3. No caso, a citação foi expedia, via oficial de justiça que se dirigiu ao endereço objeto da discussão e citou o Senhor DOMINGOS, colhendo a sua digital, nos termos da certidão do Id. 102559558.

4. Desta forma, oferecida defesa por DOMINGOS SOUZA DE CARVALHO (Id. 102985315), o mandado cumpriu a sua finalidade, não havendo qualquer vício que impeça o cumprimento da liminar de reintegração de posse.

5. Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar a omissão apontada, rejeitando a preliminar de inépcia da inicial, nos termos da fundamentação.

Em seguida,
DOMINGOS DE SOUZA CARVALHO
interpôs AGRAVO INTERNO sustentando que a decisão monocrática merece reforma pelos seguintes motivos:

Ausência de provas concretas da posse da agravada
– Argumenta que a agravada
não comprovou documentalmente sua posse
, limitando-se a alegações genéricas e a um
boletim de ocorrência unilateral
, registrado
dois meses antes
do ajuizamento da ação, sem outros elementos que corroborem sua narrativa.

Contradição na fundamentação da decisão monocrática
– Aponta que a relatora, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento, inverteu o ônus da prova ao afirmar que o agravante não apresentou as
coordenadas geográficas do imóvel
, quando, na verdade, caberia à agravada demonstrar inequivocamente o
esbulho recente
, o que não ocorreu.

Possibilidade de lide temerária
– Sustenta que a narrativa da agravada carece de
credibilidade
, pois menciona um esbulho ocorrido
há mais de 40 anos
, sem qualquer prova documental ou testemunhal que o corrobore. Alega ainda que a agravada atribui ao agravante um histórico de
usurpação de terrenos
, sem apresentar qualquer prova de que ele teria praticado atos semelhantes contra terceiros.

Irregularidade da concessão de tutela de urgência
– Destaca que a posse da agravada já era
"velha"
no momento da propositura da ação, e que a jurisprudência exige a
presença dos requisitos do art. 300 do CPC
(periculum in mora e fumus boni iuris) para a concessão de liminar nesse contexto. Argumenta que tais requisitos
não estão presentes
, pois:

Não há
perigo de demora
, uma vez que a posse teria sido perdida há
décadas
;

Não há
plausibilidade do direito
, já que a agravada não apresentou provas concretas de sua posse
efetiva e ininterrupta
;

Há risco de
efeitos irreversíveis para o agravante
, que ficaria
desabrigado
caso a decisão liminar fosse mantida.

Violação ao princípio da segurança jurídica
– O agravante defende que
não pode ser desalojado de um imóvel do qual detém posse legítima e documentada desde 2019
, apenas com base em alegações genéricas da agravada.

Aplicação da teoria objetiva da posse
– Sustenta que, conforme o
art. 1.196 do Código Civil
, a posse deve ser reconhecida
com base em elementos objetivos
, sendo insuficiente a mera declaração da agravada sem
provas materiais robustas
.

Diante do exposto, o agravante requer o
conhecimento e provimento do presente Agravo Interno
, com a reconsideração da decisão monocrática e a
revogação da liminar de reintegração de posse
, restabelecendo o efeito suspensivo concedido anteriormente no Agravo de Instrumento.

Caso não haja reconsideração
, que o recurso seja submetido à
Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, para julgamento colegiado, com a consequente
cassação da liminar de reintegração de posse
.

Sem contrarrazões (22334157 - Certidão).

Em 11/01/2025, constatei que o boleto de custas e o comprovante de pagamento NÃO FORAM APRESENTADOS e ordenei a intimação da parte Apelante para efetuar o pagamento em dobro do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, conforme dispõe o art. 1.007, § 4º, do CPC.

DOMINGOS DE SOUZA CARVALHO peticionou juntando o boleto e o relatório de conta, entretanto, não trouxe o comprovante de autenticação bancária.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Os requisitos extrínsecos, especificamente, compreendem os aspectos formais do procedimento recursal, dentre os quais se insere o regular preparo.

Vale salientar que o juízo de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública, uma vez constatada a ausência de um dos seus requisitos, resta impossibilitado o conhecimento do recurso. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. Determinação de complementação do preparo recursal. Alegação de apreciação anterior do pressuposto de admissibilidade. Inocorrência. Questão de ordem pública que pode ser apreciada a qualquer momento. Valor insuficiente. Necessidade de atualização monetária. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AGT: 00478578220008260506 SP 0047857-82.2000.8.26.0506, Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 23/08/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2022)

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE QUE CONSTITUEM MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICO-CONSUMATIVA. CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS INCLUÍDAS EM ACORDO JUDICIAL QUE NÃO ABRANGERAM O PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO DO BENEFÍCIO GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREPARO RECURSAL DEVIDO EM DOBRO. 1. O egrégio Superior Tribunal de Justiça tem entendido que os requisitos de admissibilidade, pressupostos processuais, bem como as condições da ação constituem, genuinamente, matérias de ordem pública, não incidindo sobre elas o regime geral de preclusões, o que torna possível a reavaliação desses aspectos processuais desde que a instância se encontre aberta. (STJ  AgInt no REsp n. 1.834.016/RS  3ª Turma  Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino  j. 25.05.2021  Dje de 08.06.2021) 2. O montante relativo as custas processuais finais, incluído no acordo firmado entre as Partes, não abrange o preparo recursal, de modo que não teria o condão de afastar a exigibilidade de seu pagamento. 3. No vertente caso legal, tendo-se em conta a ausência de comprovação de recolhimento, bem como ausente a pretensão de concessão do benefício da gratuidade da justiça, impôs-se à Agravante o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos expressos do § 4º do art. 1.007 da Lei n. 13.105/2015 ( Código de Processo Civil) 4. Recurso de agravo interno conhecido, e, no mérito, não provido. (TJ-PR 00484646820228160000 Cascavel, Relator: Mario Luiz Ramidoff, Data de Julgamento: 02/05/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2023)

Competia à parte recorrente, carrear aos autos, no prazo de interposição do recurso, a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. A esse respeito o artigo 1.007, § 4º do CPC/2015, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

...

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No caso em questão era necessário observar o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, que dispunha no seguinte sentido:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária; II - as custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
BOLETO BANCÁRIO DAS CUSTAS,
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
E RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO
, nos termos do que dispõe
o art. 9º. § 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015,
in litteris
:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

Conforme previsto nas normas supracitadas, o
BOLETO BANCÁRIO DAS CUSTAS,
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
e o RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO
são documentos essenciais para comprovar a quitação das despesas recursais, motivo pelo qual é emitido em 3 vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos, cuja juntada é tarefa do recorrente, o que não fora feito no caso em análise.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente foi intimada ao
id.

24178524
a
comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, em observância aos termos da legislação estadual supramencionada.

Entretanto, a parte apelante manteve-se inerte, somente trouxe o BOLETO e o RELATÓRIO DE CONTA (id. 24453143 e 24453144).

Logo, não comprovado o recolhimento das custas em dobro, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇAÕ POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73. APELAÇÃO INTERPOSTA SOMENTE COM BOLETO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. INFRINGÊNCIA DO ARTIGO 511 DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1- A comprovação regular do preparo ocorre com a juntada simultânea do relatório de contas do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento do boleto, sem os quais o recurso é considerado deserto.

2- Imprescindível a juntada do Relatório de Contas aos autos, pois este é o documento hábil a identificar, o número do processo, as custas a serem pagas, o número do boleto gerado, razão pela qual são emitidas três vias pela UNAJ, tendo necessariamente que uma delas se destinar ao processo.

3- Estando circunscrita a análise da Apelação às regras contidas no CPC/73, em que a ausência do relatório de contas do processo é suficiente para o cabimento da pena de deserção, não há como ser conhecido o apelo do recorrente.

4- Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2020.02104979-15, 214.592, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-09-29)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DO APELANTE. DESERÇÃO CONFIRMADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC. 2. O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do §4º do art. 1.007 do CPC-2015, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso.3. Julgamento na forma monocrática nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso. 4. Recurso não conhecido. (TJPA- APELAÇÃO CÍVEL N°0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01.12.2020, Publicado em 01.12.2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 0811479-58.2021.8.14.0000 AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA Nº 16837-A AGRAVADO: ALCIMAR SATIRO DE SOUZA RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ENTENDEU PELA DESERÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso,nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas. Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 24/01/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares. Belém/PA, 24 de janeiro de 2022.

Desa.MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATORA

(11169599, 11169599, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-09-23)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESSUPOSTOS. JUNTADA APENAS DO BOLETO BANCÁRIO E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO, PORÉM DESPROVIDO DO RELATÓRIO DE CONTAS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITA. (10888848, 10888848, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-09-05)

Conclui-se, portanto, que a parte apelante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, no sentido de apresentar o correto preparo recursal em dobro (relatório de conta, boleto e comprovante de pagamento).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante sua deserção, conforme art. 932, inciso III e 1.007, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

P. R. I. C.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/02/2025